Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIALIDADE DO PERITO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PROGRAMA PRÓ-DF II. INFRAESTRUTURA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O Código de Processo Civil não confere ao julgador mera faculdade de indeferir a produção de provas que entender inúteis, mas verdadeiro poder-dever de fazê-lo, zelando pela celeridade do processo, não havendo que se falar em cerceamento do direito de produzir provas se o feito encontra-se devidamente instruído.
2 – Não comprovando a Ré a ocorrência de qualquer das situações expostas no rol taxativo constante do artigo 145 do Código de Processo Civil, também aplicável na apreciação dos incidentes manejados contra os auxiliares do Juízo, não há que se falar em suspeição do perito.
3 – O inconformismo com as conclusões de laudo pericial podem ensejar sua impugnação por fundadas razões ou, até mesmo, o pedido de seu refazimento por outro profissional em ocasião de contraprova, o que é comumente admitido no fórum. Não determina, no entanto, que, sem as condições especificadas em lei, dê-se por suspeito perito cujas máculas apontadas a indicar seu comprometimento não restaram comprovadas.
4 – Segundo o art. 5o, II, da Lei 3.196, de 29 de setembro de 2003, que Institui o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRO-DF II - e dá outras providências, a concessão dos benefícios previstos na referida lei observará “a possibilidade de construção de infraestrutura básica, pelo Poder Público, na localidade, essencial à implantação do empreendimento.”
5 – A responsabilidade pela instalação da infraestrutura básica essencial à implantação do empreendimento, no âmbito do programa PRO-DF II, é do Poder Público, inexistindo, porém, na lei, em convênio ou no contrato celebrado entre as partes, imputação dessa obrigação à TERRACAP.
6 – Ainda que a infraestrutura existente no local não seja suficiente para a execução das atividades industriais da Autora, é certo que não restou demonstrado que a Ré possui atribuição ou obrigação, decorrentes de lei, convênio ou contrato, para a construção da infraestrutura específica reclamada pela concessionária, de modo a configurar inadimplemento contratual capaz de autorizar o acolhimento do pedido de rescisão do contrato e do pleito indenizatório.
7 – Nos termos do art. 27 da Lei 6.468, de 27 de dezembro de 2019, que Reformula o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, cria o Programa Desenvolve-DF, regulariza situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento anteriores e dá outras providências, a concessionária inscrita no programa PRÓ-DF II com incentivo não cancelado, tem a faculdade de, administrativamente, desistir expressamente da condição de concessionária, a qualquer tempo, sem que seja cobrada multa rescisória (inciso II), hipótese em que o imóvel será destinado a licitação pública, com direito de preferência à empresa ocupante, ou destinado a procedimento de venda direta pela TERRACAP, na forma da legislação pertinente (inciso II).
8 – Todavia, em caso de eventual desistência do programa, a Autora não fará jus a qualquer espécie de indenização por construções ou benfeitorias erigidas nos imóveis, conforme os artigos 26, § 7o, da Lei 6.468/2019, e 56 do Decreto 41.015/2020.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Ré provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada.